Tribunal: TJBA
Processo: 0561779-51.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0561779-51.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: ANA MARIA ALVES

Advogado(s)
:
JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. REEXAME DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação ordinária ajuizada por beneficiária de plano de saúde em face da operadora, visando ao reembolso integral de despesas hospitalares.

2. Sentença de procedência reformada pelo Tribunal, em sede de apelação, para julgar improcedente o pedido inicial.

3. Opostos embargos de declaração pela autora, alegando omissão e erro material de premissa fática no acórdão, quanto à caracterização de urgência do procedimento, à aplicação da Lei nº 9.656/98 e à distinção entre despesas médicas e hospitalares.

4. Contrarrazões apresentadas pela parte embargada. Embargos tempestivos e processados regularmente, submetidos à apreciação colegiada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou erro material ao deixar de reconhecer o caráter emergencial do atendimento e a consequente obrigação de reembolso integral das despesas hospitalares, nos termos do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Os embargos de declaração têm cabimento apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022, incisos I a III, do Código de Processo Civil, sendo inadmissível sua utilização para reexame da matéria decidida.

7. As alegações da embargante traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

8. O acórdão enfrentou expressamente as questões relativas à urgência e à aplicabilidade do art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, concluindo pela inexistência de demonstração de insuficiência da rede credenciada e pela ausência de obrigação de reembolso integral.

9. Também não há omissão quanto à distinção entre despesas médicas e hospitalares, tendo o julgado considerado ambas sob a categoria de “despesas médico-hospitalares”, inexistindo obscuridade.

10. Embargos de declaração não se prestam a modificar ou corrigir o mérito do acórdão.

11. Ainda que manejados para fins de prequestionamento, os embargos exigem a demonstração de algum dos vícios legais, o que não se verifica na espécie.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado impede o acolhimento dos embargos de declaração, os quais não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já apreciada, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 1.022, incisos I a III.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0561779-51.2018.8.05.0001
, em que figuram como Embargante
ANA MARIA ALVES

e como Embargada
BRADESCO SAUDE S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e REJEITAR os Embargos de Declaração

, nos termos do voto do relator.

Salvador, 15 de Julho de 2025.